Tribunal: STJ
Processo: 0014919-86.2017.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022122 - BA(2025/0307340-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
AGRAVADO
: RW - INCORPORACAO E PARTICIPACAO EM OUTRAS
SOCIEDADES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
AGRAVADO
: TLR DA SILVA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS - BA014818
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS - BA025094
MARIA CLARA DE MAGALHÃES GUIMARÃES RIGAUD -
BA028771
GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
LUANA SALMI HORTA NASSER - SP207692
ARTHUR DE AQUINO BLANCACCO - SP407518
ÁUREA GONÇALVES LEITE - SP415815
DÉBORA MAYARA DE SOUZA CRUZ - SP413821
AGRAVADO
: JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADO
: ELIAS FERREIRA DIOGO - SP322379
AGRAVADO
: IMP - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS AUGUSTO SIMÕES CHETTO - BA019177
VANESSA BONIN - BA033717
CAROLINA SILVEIRA SA DULTRA - BA032038
AGRAVADO
: ADIVALDO APARECIDO NEVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MANUTENÇÃO
DE
LITISCONSORTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE GRUPO
ECONÔMICO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55125831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 101fa27e-bee8-4700-bf97-2fa01ef8b253

1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque a questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira
adequada e suficiente, não havendo negativa de jurisdição quando o
julgador decide fundamentadamente contra os interesses da parte,
notadamente quando a oposição dos embargos de declaração possui
nítido caráter infringente.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca da
ilegitimidade passiva e da existência de indícios de formação de grupo
econômico, temas essenciais para a manutenção da litisconsorte no
polo passivo da demanda, exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 101fa27e-bee8-4700-bf97-2fa01ef8b253

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022122 - BA(2025/0307340-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
AGRAVADO
: RW - INCORPORACAO E PARTICIPACAO EM OUTRAS
SOCIEDADES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
AGRAVADO
: TLR DA SILVA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS - BA014818
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS - BA025094
MARIA CLARA DE MAGALHÃES GUIMARÃES RIGAUD -
BA028771
GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
LUANA SALMI HORTA NASSER - SP207692
ARTHUR DE AQUINO BLANCACCO - SP407518
ÁUREA GONÇALVES LEITE - SP415815
DÉBORA MAYARA DE SOUZA CRUZ - SP413821
AGRAVADO
: JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADO
: ELIAS FERREIRA DIOGO - SP322379
AGRAVADO
: IMP - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS AUGUSTO SIMÕES CHETTO - BA019177
VANESSA BONIN - BA033717
CAROLINA SILVEIRA SA DULTRA - BA032038
AGRAVADO
: ADIVALDO APARECIDO NEVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MANUTENÇÃO
DE
LITISCONSORTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE GRUPO
ECONÔMICO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque a questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira
adequada e suficiente, não havendo negativa de jurisdição quando o
julgador decide fundamentadamente contra os interesses da parte,
notadamente quando a oposição dos embargos de declaração possui
nítido caráter infringente.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca da
ilegitimidade passiva e da existência de indícios de formação de grupo
econômico, temas essenciais para a manutenção da litisconsorte no
polo passivo da demanda, exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN (CSN), contra decisão que inadmitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alínea “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGIMITDADE
PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO
MÉRITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES PASSIVOS
EXCLUÍDOS. POSSIBILIDADE DE PREJUIÍZO PROCESSUAL.
PRECEDENTES REsp 1.725.018 e REsp 1.724.453 DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Analisando a questão pelo viés do pedido de exclusão de litisconsorte,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema - REsp
1.725.018-SP, assim se pronunciando sobre esse assunto: A
manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não
fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a
ilegitimidade da parte e, então, excluí-la do processo. Haverá, não há
dúvida, transtornos à parte que será mantida em processo do qual não
deveria participar, mas, evidentemente, esse prejuízo é infinitamente
menor do que aquele causado pela exclusão, prematura e errônea, de
quem necessariamente deveria dele participar.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que sejam
mantidos todos os litisconsortes passivos na demanda em questão até
o julgamento do mérito da ação ordinária de indenização no 0348909-
31.2013.8.05.0001. (e-STJ, fls.
)
756/757

Embargos de declaração de CSN foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
792/794
Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

Nas razões do recurso, CSN apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional,
1
por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC, ante a ausência de
enfrentamento específico da legitimidade passiva do dono da obra e do alegado erro
de fato sobre a inexistência de grupo econômico com a CIL; ( ) ilegitimidade passiva
2
da CSN, com violação dos arts. 355, 356, II, e 485, VI, do CPC, por se tratar de matéria
de direito, apta a julgamento imediato, e por não demandar dilação probatória; e ( )
3
ausência de solidariedade do dono da obra com o empreiteiro e terceiros, com violação
dos arts. 265, 610 a 626 e 932 do CC, por inexistir previsão legal ou contratual que
imponha responsabilidade solidária à CSN.
Houve apresentação de contraminuta por AQUÍFERO LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP (AQUÍFERO), conforme e-STJ, fls. 881/888.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece ser conhecido.

( ) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional
1
Nas razões do seu recurso, CSN alega a existência de violação aos artigos
489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC, por entender que o TJBA não enfrentou
adequadamente a tese de ilegitimidade passiva do dono da obra e o alegado erro de
fato sobre a inexistência de grupo econômico com a CIL, apesar da oposição de
embargos de declaração com esse propósito.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal estadual se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, embora de forma
contrária ao interesse da CSN, o que não configura omissão, contradição ou
obscuridade apta a ensejar a anulação do julgado.
Com efeito, o acórdão proferido no agravo de instrumento, ao dar
provimento ao recurso da autora, foi explícito ao reverter a exclusão da CSN do polo
passivo, ancorando sua decisão na possível existência de responsabilidade solidária
decorrente de um grupo econômico e na necessidade de dilação probatória para a
devida apuração dos fatos (e-STJ, fls.
).
767/768
Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, §1o do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

No caso concreto, observa-se que se o TJBA analisou expressamente a
tese sustentada por CSN, mas decidiu de forma contrária ao que foi defendido, não
havendo que se falar em omissão.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

( ) e ( ) Da ilegitimidade passiva, solidariedade e incidência da Súmula no 7
2
3
do STJ
A CSN busca, no mérito do recurso especial, a reforma do acórdão para que
seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, alegando que a matéria seria de direito,
apta a julgamento imediato, e que a decisão recorrida violou os arts. 355, 356, II, e
485, VI, do CPC, e os arts. 265, 610 a 626 e 932 do CC, ao manter o litisconsorte
passivo sob o fundamento equivocado de responsabilidade solidária do dono da obra e
de indícios de grupo econômico.
O TJBA, ao dar provimento ao agravo de instrumento, expressamente
consignou que a exclusão da CSN do polo passivo seria prematura e errônea, e que a
manutenção da litisconsorte seria imperativa ante a necessidade de dilação probatória
e a existência de indícios de responsabilidade solidária e de grupo econômico. Confira-
se:
No “sub examine”, após uma análise apurada dos autos, ficou
demonstrado que a retirada dos litisconsortes em questão poderia
causar prejuízo processual, tendo em vista que, em que pese o
contrato tenha sido estabelecido com a CIL- CONSTRUTORA ICEC
LTDA, conforme Contrato de Prestação de Serviços, fls.
todas
50/65,
as empresas demandadas fazem parte do mesmo grupo econômico e
são co-participantes dos serviços prestados pela parte agravante.
Diante dos fatos e documentos acostados aos autos, denota-se a
existência de responsabilidade solidária dos agravados em questão,
que fazem parte de um mesmo empreendimento.
Ademais, o agravado ADIVALDO APARECIDO NEVES, aparece como
sócio majoritário do grupo econômico em questão, conforme
documento de fls.
dos presentes autos.
143/151
Destarte, ante e necessidade de dilação probatória acerca da matéria
em relação a responsabilidade das partes agravadas e a existência do
próprio direito processual do agravante, torna-se necessária a
manutenção dos litisconsortes passivos, sob pena de prejuízo
processual. (e-STJ, fls.
)
762/763

Como se vê, o Tribunal estadual, analisando os elementos fáticos dos autos,
concluiu que a definição da ilegitimidade passiva da CSN e a exclusão dos demais
litisconsortes exigia aprofundamento da instrução probatória, especialmente para
apurar a efetiva participação da CSN no empreendimento e sua vinculação com a
devedora principal, CIL – Construtora ICEC Ltda.
Nesse cenário, para que esta Corte Superior pudesse acolher a pretensão
recursal da CSN, seria imprescindível desconstituir o entendimento do Tribunal
estadual acerca da necessidade de dilação probatória, da existência de indícios de
grupo econômico e da configuração da responsabilidade solidária. Ocorre que a
reanálise de tais premissas, fundamentadas no contexto fático-probatório delineado
nas instâncias ordinárias (como a menção à posição do sócio majoritário e a
Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

participação das empresas no mesmo empreendimento), é inviável na via estreita do
recurso especial.
A aferição de quem é parte legítima para figurar no polo passivo, de quem
deve ser responsabilizado solidariamente e da necessidade ou não de produção de
prova são questões que se inserem na soberana avaliação das provas realizada pelas
instâncias ordinárias.
Desse modo, a modificação das conclusões do acórdão recorrido, para
afastar a necessidade de dilação probatória, reconhecer a ilegitimidade passiva da
CSN e negar a existência de grupo econômico, demandaria o incursionamento no
acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ,
que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a revisão do entendimento firmado na origem sobre a legitimidade passiva e o nexo
causal, quando a conclusão se baseia em fatos e provas, é obstada pela Súmula no 7
do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial, ante a necessidade de reexame de
fatos e provas quanto à alegada ilegitimidade passiva em ação de
adjudicação compulsória, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro
material ao afastar a tese de ilegitimidade passiva da embargante por
fundamento exclusivamente fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios
formais no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do entendimento adotado.
4. A decisão embargada expôs de forma clara e fundamentada
que a controvérsia sobre legitimidade passiva demanda
revolvimento do acervo probatório, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme firme jurisprudência
do STJ (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.221.653/SP,
Ribeiro, DJe de
.
31/5/2023)
5. Não se constata omissão no julgado, pois a fundamentação adotada
enfrentou expressamente as alegações da parte, ainda que em
sentido contrário a seus interesses.
6. A contradição relevante para fins de embargos de declaração deve
ser interna à decisão, entre fundamentos e dispositivo, o que não se
Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

verifica no caso (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.076.914/SP,
Humberto Martins, DJe de
.
3/11/2023)
7. A obscuridade também não se configura, uma vez que os
fundamentos do julgado são claros e inteligíveis, e não há erro
material a corrigir.
8. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com
a solução adotada, não caracterizando vício a ser sanado pela via dos
aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.813.597/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
(sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu pela legitimidade passiva das
recorrentes para integrar o polo passivo da lide, com amparo no
acervo fático-probatório dos autos. A revisão desse entendimento é
vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.075.467/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. VALOR.
SÚMULA N. 7/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
DE
NEXO
CAUSAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
A revisão das conclusões a que chegou a Corte de origem quanto à
legitimidade passiva da agravante, do nexo causal, da relação jurídica
entre rés e da existência e valor do dano moral demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante os
óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.263.478/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Assim, o acolhimento das teses recursais da CSN sobre a ilegitimidade
passiva, a ausência de solidariedade e a desnecessidade de dilação probatória exigiria
o reexame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte Superior
pela Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

Dessa forma, o recurso especial não merece que dele se conheça quanto a
esses pontos.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de AQUÍFERO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:48
Código de Controle do Documento: 149baf4f-c0ec-4c8f-999a-7dc528be515c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.022.122 / BA
Número Registro: 2025/0307340-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00149198620178050000 03489093120138050001 149198620178050000 3489093120138050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
AGRAVADO
: RW - INCORPORACAO E PARTICIPACAO EM OUTRAS
SOCIEDADES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
AGRAVADO
: TLR DA SILVA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS - BA014818
GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
LUANA SALMI HORTA NASSER - SP207692
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS - BA025094
ARTHUR DE AQUINO BLANCACCO - SP407518
ÁUREA GONÇALVES LEITE - SP415815
DÉBORA MAYARA DE SOUZA CRUZ - SP413821
MARIA CLARA DE MAGALHÃES GUIMARÃES RIGAUD - BA028771
AGRAVADO
: JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADO
: ELIAS FERREIRA DIOGO - SP322379
AGRAVADO
: IMP - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Documento eletrônico VDA55075132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 7649184c-4944-41a0-92fb-63eddbd3c919

ADVOGADOS : MATHEUS AUGUSTO SIMÕES CHETTO - BA019177
VANESSA BONIN - BA033717
CAROLINA SILVEIRA SA DULTRA - BA032038
AGRAVADO
: ADIVALDO APARECIDO NEVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 7649184c-4944-41a0-92fb-63eddbd3c919